Tribunal: STF
Processo: HC 269786
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. A defesa de Carlos Roberto Ferreira da Silva e Rodrigo Humberto Garcia impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. É inviável o agravo regimental que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão impugnada. O princípio da dialeticidade impõe à parte a demonstração específica do desacerto das razões lançadas na decisão atacada, sob pena de não conhecimento do recurso. 2. Agravo regimental não conhecido.
(HC 1.043.604 AgRg - ministro Rogerio Schietti Cruz)

Pretende, em síntese, “cassar o ato coator para revogar a prisão preventiva dos pacientes, mediante a aplicação de medidas cautelares diversas”. 

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

Inicialmente, a controvérsia suscitada nesta impetração não foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual não compete a esta Suprema Corte examinar matéria não submetida às instâncias antecedentes.

Ressalte-se que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin;    HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).

Não obstante a inadmissibilidade da impetração, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 

Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame. 

É que, embora, em regra, prevaleça a incompatibilidade entre custódia cautelar e regime semiaberto, em casos excepcionais, como na espécie, em que evidenciada a reiteração delitiva, é possível a manutenção da prisão cautelar. Transcrevo, por relevante, trechos da sentença condenatória (eDoc 6), que manteve a prisão cautelar (com meus grifos):

Com relação aos réus Carlos e Rodrigo, observa-se que permanecem incólumes os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva deles. As condutas por eles praticadas são graves, pois no caso concreto os crimes foram executados por meio de elaborado esquema utilizado para enganar as vítimas e possibilitar a interceptação de cargas de grande valor. Ademais, os réus Carlos e Rodrigo possuem anotações por outros delitos na cidade de Uberlândia/MG e a interceptação telefônica indicou que o réu Carlos continuou a praticar o mesmo tipo de crime, o que evidencia a probabilidade de reiteração criminosa, o que também compromete a ordem pública. Cabe acrescentar, como fundamento novo para a manutenção da prisão preventiva dos réus Carlos e Rodrigo, o fato de que eles permanecem foragidos há vários meses, durante toda a tramitação da presente ação penal, o que revela, além do desprezo pelo determinado em decisões judiciais, a sua clara intenção de se furtar ao cumprimento de futura pena, caso a condenação seja mantida, o que põe em risco a aplicação da lei penal. Por essas razões, não concedo aos réus Rodrigo e Carlos o direito de apelar em liberdade.

Nesse contexto, o Supremo tem permitido a manutenção da medida, ainda que a sentença condenatória tenha fixado o regime semiaberto. Cito, nesse sentido, acórdão da Segunda Turma assim resumido:

Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. Incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto fixado na sentença condenatória. Precedentes. Somente em casos excepcionais, desde que respeitada a proporcionalidade, admite-se a manutenção da prisão preventiva , como em situações de reiteração delitiva ou, por exemplo, violência de gênero. Precedentes. 3. Descabimento neste caso concreto. 4. Agravo regimental provido. 
(HC 217.217 AgR, ministro Gilmar Mendes – grifei) 

A mesma ótica é adotada pela Primeira Turma, a exemplo do HC 220.880 AgR, ministra Cármen Lúcia, e do HC 219.416 AgR, ministro Dias Toffoli. 

Nesse contexto, uma vez que se verifica, na espécie, excepcionalidade a justificar a manutenção da segregação cautelar, entendo haver o magistrado sentenciante decidido conforme a jurisprudência do Supremo. 

3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se. 

Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente